Tribunal: STF
Processo: RHC 50709
Classe: RHC
Órgão julgador: LUIZ GALLOTTI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1973-03-27
Data de publicação: 1973-03-27

Ementa:
DENUNCIAÇÃO CALUNIOSA. FALSO TESTEMUNHO. SENTENÇA QUE CONDENOU PELO
PRIMEIRO DESSES CRIMES, PUNIDO COM PENA MAIOR, QUANDO O SEGUNDO E
QUE ATRIBUIDO NA DENUNCIA AO PACIENTE.
QUESTÃO DE DIREITO.
HABEAS CORPUS CONCEDIDO, EM PARTE, PARA ANULAR A SENTENÇA.